Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. MARCO PARA PROGRESSÃO. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DECISAO REFORMADA.
1. Consoante recentes precedentes do STJ, a unificação de penas, nos termos do art. 111, da LEP, não repercute para efeito de marco inicial para contagem de novos benefícios progressivos. Em casos de crimes praticados antes do início da execução da pena, deve permanecer inalterado o marco inicial para concessão de benefícios fixado anteriormente, e nas hipóteses de delitos praticados após a execução em curso, desde que já apontados como falta grave disciplinar, a nova data-base constitui o dia do cometimento do derradeiro crime doloso, por configurar falta grave (REsp 1.557.461/SC e HC 381.248/MG).
2. Se o novo delito doloso foi praticado durante a execução da pena no regime aberto e havendo sido a reprimenda cumprida regularmente até o recolhimento do apenado, o marco para concessão de benefícios, após a unificação das penas no regime fechado, deve ser a data do crime, e não a da posterior prisão, considerando que é a infração disciplinar, e não a prisão, causa interruptiva da contagem de prazo de benefícios.
3. Agravo conhecido e provido.